Tribunal: STF
Processo: HC 183591
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Andre Alvino Pereira Santos em favor de Renata Nauana dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.826/SP.



    A paciente foi presa em flagrante delito e, posteriormente, denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, condenou a paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 



    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o HC 569.826/SP.



    No presente writ, o Impetrante alega a possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar em favor da paciente, mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, além de ser ‘guardiã de sua neta’. Menciona a pandemia do COVID-19 para reforçar a necessidade de substituição da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor da paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Tendo em vista a aparente desconformidade do cumprimento da pena com entendimento sufragado nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje. 20.02.2018 –, via do qual concedida a ordem para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição –, bem como com o disposto no art. 318-A do CPP, colham-se, em caráter de urgência, informações perante o Juízo da 14ª Vara do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, sobre a situação atual de Renata Nauana dos Santos (Processo 1506515-60.2019.8.26.0050), devendo encaminhar cópia de peças que reputar pertinentes. 



    Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora